Tribunal: TJES
Processo: 0032456-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032456-73.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTES SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON MUNICIPAL – DEFESA APRESENTADA PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO LÍCITA PELA EMPRESA –
POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

PRELIMINAR

1.
Como relatado, a TELEMAR NORTE LESTES SA arguiu que o recurso de apelação interposto pelo apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, em detrimento da regra do art. 1.010, inciso III, do CPC.

2.
No caso em análise, reputa-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do município apelante com a r. sentença, haja vista que busca desconstituir os argumentos do magistrado a quo em relação na qual arguiu a ilegitimidade passiva do Procon Municipal de Vitória, bem como que o documento de fls. 68 foi produzido unilateralmente pela própria empresa apelada, e, portanto, não teria o condão de comprovar o pagamento do acordo firmado administrativamente. Assim, em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença contra os quais o recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade

MÉRITO

3.
Quanto ao pedido de extinção da ação, sem resolução do mérito, em vista da ilegitimidade ad causam do Procon Municipal de Vitória, observa-se que, como bem pontuado na sentença, o Procon Municipal de Vitória não possui personalidade jurídica própria, todavia, no presente feito, o Município de Vitória também foi incluído no polo passivo da ação, tendo apresentado contestação defendendo a regularidade do processo administrativo do Procon, demostrando a representatividade que exerce em relação ao órgão público, de modo que não houve prejuízo à municipalidade, não sendo, portanto, caso de extinção da ação pela alegada ilegitimidade passiva.

4.
Em relação ao processo administrativo, é evidente que a situação fática analisada versa sobre relação de consumo, e, logo, caberia a empresa apelada o ônus de provar que houve o cumprimento do acordo firmado administrativamente com o restabelecimento da prestação dos serviços de telefonia e internet, além da inserção de um crédito no valor de R$ 187,00 na linha telefônica (27) 3326-3962 de modo a legitimar a sua conduta, consoante regra do art. 373, II, do CPC.

5.
Analisando aos autos, veja-se que o documento anexado pela empresa em fls. 68, na realidade, trata-se de tela do sistema interno da empresa, não sendo capaz de atestar com exatidão o cumprimento do acordo, pois é prova unilateral.

6.

Além disso, através do documento de fl. 48, a empresa apelada apenas informa que o “valor de R$ 187,00 foi restituído para o consumidor através de créditos para próximos faturamentos”, contudo, a empresa
deveria
comprovar que ocorreu a inserção do crédito na linha telefônica (27) 3326-3962, através da simples juntada da fatura mensal em nome do consumidor, porém não o fez.
Ademais, consoante manifestação do consumidor (fl. 47) ocorreu apenas o religamento da linha telefônica,
sem a reabilitação do sistema de internet
.

7
.
No presente caso, nota-se que houve desacerto na r. sentença, uma vez que a ausência de prova capaz de atestar com exatidão que a empresa apelada cumpriu com o acordo firmado no processo administrativo, seja do restabelecimento do serviço de internet ou da inserção de crédito na conta telefônica vinculada ao consumidor, aponta para a ocorrência de defeito na prestação do serviço, e, portanto, não se identifica ilegalidade na aplicação da multa pelo Procon.

8
.
Entretanto, consoante estabelece a jurisprudência, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve ser analisado sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, de modo que em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, torna-se possível rever a multa aplicada pelo PROCON.

9
.
Na decisão administrativa em análise, a fixação da multa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) se mostra excessivamente onerosa com a conduta praticada pela empresa apelada. Assim, levando em consideração os critérios do artigo 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se mais adequado a redução do quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, além de cumprir com o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa.

10
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0032456-73.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE SA

Advogados do(a) APELADO: VICTOR DE SOUZA LIMA OLIVEIRA - ES21597-A, DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado,
a

TELEMAR NORTE LESTES SA
arguiu que o recurso de apelação interposto pelo
a
pelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, em detrimento da regra do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

No caso em análise
, reputa-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do
município apelante
com a r. sentença, haja vista que busca
desconstituir os argumentos do magistrado
a quo
em relação na qual arguiu a ilegitimidade passiva do Procon Municipal de Vitória, bem como que o documento de fls. 68 foi produzido unilateralmente pela própria empresa apelada, e, portanto, não teria o condão de comprovar o pagamento do acordo firmado administrativamente.

Assim, em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença contra os quais
o
recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, consoante entendimento deste e. Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença
de fls.
310/311
v
, proferida pelo magistrado Dr.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO
da
5
ª V
ARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE de
Vitória/
ES
que julgou procedente o pedido da inicial
para
anular a multa administrativa do processo administrativo n° 2666/2013
, no âmbito da ação anulatória
de ato administrativo
movida pela
TELEMAR NORTE LESTES SA
em face do município apelante.

Em suas razões recursais
(fls.
315/330
)
,
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em resumo
que
:
(I)
seja dado provimento ao apelo para declarar a ilegitimidade
ad causam
do Procon Municipal de Vitória e com isso, extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC;
(II)
que o magistrado
a quo
ao decidir pela anulação da
multa administrativa
,
considerando que houve
cumprimento
do
acordo firmado no processo administrativo,
levou em consideração o
documento de fls. 68, o qual foi produzido unilateralmente pela própria empresa apelada, não tendo o condão de comprovar o pagamento do acordo;
(III)
o ato administrativo do Procon municipal tem presunção de legitimidade e de veracidade.

Com base em tais argumentos, pede
que seja
declara
da
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Procon Municipal de Vitória e, por conseguinte, reformar a sentença apelada,
com
a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Subsidiariamente, pugna para que o pedido da inicial seja julgado improcedente, com a manutenção da multa aplicada pelo Procon municipal.

Contrarrazões
em
fls.
333/339
pel
a

TELEMAR NORTE LESTES SA
na qual alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso d
o município
apelante por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento da apelação.

Verifica-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Inicialmente,
o
M
unicípio pugnou pela extinção da ação, sem resolução do mérito, em vista da
ilegitimidade
ad causam
do Procon Municipal de Vitória
para
figurar no polo passivo da ação. Isto pois, na
petição inicial a empresa apelada ajuizou a ação em desfavor do Procon Municipal de Vitória e do Município de Vitória.

Como bem pontuado na sentença, o Procon Municipal de Vitória não possui personalidade jurídica própria, todavia, no presente feito, o Município de Vitória

também foi incluído no polo passivo da ação,
tendo apresentado
contestação defendendo a regularidade do processo administrativo do Procon, demostrando a representatividade que exerce em relação ao órgão público, de modo que não houve nenhum prejuízo à municipalidade,
não sendo
, portanto,
caso de extinção da ação
pela alegada ilegitimidade passiva
. Essa egrégia Corte de Justiça já analisou situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ASSUNÇÃO DA DEFESA DO ATO PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA REMETIDA PARA O ENDEREÇO ANTIGO DA EMPRESA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DEVIDAMENTE ARQUIVADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL – PUBLICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada correção do polo passivo da presente ação, ajuizada originariamente em desfavor do Procon Municipal de Vitória, órgão público que não ostenta personalidade jurídica própria, observa-se que a municipalidade, ao contestar a ação, para além de suscitar a ilegitimidade passiva do órgão, defendeu a regularidade do ato impugnado. Desse modo, apesar do direcionamento equivocado da ação, observa-se a manifesta ausência de prejuízo à municipalidade, que foi regularmente citada e ofertou defesa, não havendo nulidade a ser declarada

[...]

(TJES.
Data: 06/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0020952-41.2014.8.08.0024. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral
)

Em relação ao processo administrativo,
este se originou da reclamação de um consumidor, expondo, em síntese,
que
possui um crédito cedido pela empresa reclamada no valor de R$ 369,55 que deveria ser abatido nas próximas faturas do seu contrato, porém apenas a fatura
com
vencimento em 17/05/2013 teve seus débitos abatidos no crédito em questão, estando as faturas com vencimento em 17/06 e 17/07/2013 em aberto sem a inserção dos respectivos créditos. Além disso,
solicitava
a religação dos seus serviços de telefonia fixa e internet banda larga fixa
(fl. 34).

Em audiência de conciliação no âmbito do processo administrativo,
realizada em 12/09/2013, a reclamada alegou que o crédito remanescente fora lançado no mês de agosto de 2013 em referência ao mês de julho, bem como que restariam canceladas as faturas dos meses de junho e julho de 2013. O consumidor, em contraponto, argumentou que o lançamento do crédito na fatura do mês de julho seria indevido, visto que não fez uso do serviço no referido mês.

Em seguida, as partes chegaram a um consenso,
sendo
firmado
um
acordo entre o consumidor e a empresa,
ora apelada,
nos seguintes termos: a empresa se comprometeu a inserção de um crédito no valor de R$ 187,00 na
fatura da
linha telefônica (27) 3326-3962 no prazo de 90 dias, bem como ao envio de equipe técnica no prazo máximo de 15 dias para verificar a alegação do reclamante quanto a linha muda e não prestação dos serviços de internet banda larga (item 04 do termo de audiência – fl. 44).

Ato contínuo, o
consumidor compareceu no atendimento do Procon municipal,
no qual, consoante se extrai das afirmações de fls. 47,
informou que houve
parcial cumprimento do acordo, pois o telefone fixo foi reabilitado,
mas persistia o
descumprimento
em relação ao serviço de internet.

Desse modo
,
houve a prolação da decisão administrativa que culminou
na
aplicação de multa no valor de
R$ 23.765,13
(vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos
) em
desfavor da empresa apelada,
pelo descumprimento da legislação consumerista,
e, posteriormente, ajuizou-se a presente ação buscando a anulação da multa.

E
ncerrada a instrução processual, o douto magistrado de primeiro grau proferiu sentença de proced
ência da pretensão autoral, sob o fundamento de que
às fls. 68 foi acostado comprovante do crédito no valor acordado em audiência perante o Procon,
o que demonstraria o
integral cumprimento do acordo pela empresa,
justificando a
anulação da multa aplicada no processo administrativo.

C
ontudo, ao analisar os autos, percebe-se que o recurso do município merece provimento.

É evidente que a
situação

fática

analisada no
processo administrativo
versa sobre
relação de consumo, e, logo, caberia a empresa apelada o ônus de provar que houve o integral cumprimento do acordo
firmado administrativamente
com o
restabelecimento da prestação dos serviços
de telefonia
e
internet
,
além da
inserção de um crédito no valor de R$ 187,00 na linha telefônica (27) 3326-3962 de modo a legitimar a sua conduta, consoante regra do art. 373, II, do CPC.

Ocorre que
,
o
documento anexado pela empresa
em
fls. 68,
na realidade,
trata-se de

tela
do sistema interno da empresa,
não sendo capaz de atestar com exatidão o cumprimento do acordo, pois
é prova
unilateral.

Além disso
, através do documento de fl. 48, a empresa apelada apenas informa que o “
valor de R$ 187,00 foi restituído para
o
consumidor através de créditos para próximos faturamentos
”, contudo,
a empresa deveria

comprovar
que
ocorreu a inserção
do
crédito na linha telefônica (27) 3326-3962, através da
simples juntada da
fatura mensal em nome do consumidor, porém não o fez.
Ademais
, consoante manifestação do consumidor (fl. 47)
ocorreu apenas o religamento da linha telefônica,
sem a reabilitação do sistema de internet
.

Percebe-se que era dever da parte apelada
demonstrar a inexistência de falha na prestação de seu serviço,
porém
a empresa não apresentou prova hábil que comprovasse o funcionamento pleno
do
serviço de internet,
ou mesmo
que houve a inserção de um crédito no valor de R$ 187,00 na linha telefônica (27) 3326-3962,
nos termos do acordo firmado
administrativamente.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO DA MATÉRIA REMANESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. 2)
Mérito – O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista. O print de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. Assim, entende-se que agiu com acerto o Julgador ao determinar o restabelecimento das linhas telefônicas questionadas, por ausência de demonstração, pela apelante ré, de que não houve falha na prestação do serviço, consistente em desativação injustificada das linhas telefônicas.
3) A relação de consumo importa inversão do ônus probatório, tanto pela proteção favorável à parte hipossuficiente no vínculo consumerista, como porque a ré detém melhor condição de produzir a prova, conforme a teoria da carga dinâmica do suporte probante. Exigir do autor, nessa circunstância, contraprova, significaria forçá-lo a produzir suporte praticamente impossível.
4) Mesmo que não estabelecida a inversão do ônus da prova, alegada, pela empresa contratante de serviços de telefonia, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, II, do CPC/15, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço a ensejar a rescisão contratual.
5) Recurso de apelação parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a empresa de telefonia restabeleça os serviços de telefonia nas linhas telefônicas de fls. 37/39; bem como rejeitou os pedidos inaugurais de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
(TJES.
Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0007933-26.2018.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.
[...]
3. Ressalva-se que as faturas acostadas pela ré, bem como o mapa informando suposta cobertura de internet na localidade, não se prestam a comprovar a regularidade do serviço. Isto porque, tratando-se de documento unilateral, impugnado especificamente pelo autor, não se revela apto à demonstrar, de forma cabal, que o serviço de internet permaneceu ininterrupto no período indicado pelo consumidor.
4. Era dever da parte ré demonstrar a inexistência de falha na prestação de seu serviço e de tal ônus não se desincumbiu pela mera juntada de telas sistêmicas como aquelas apresentadas no bojo da contestação, documentos estes de produção unilateral e sem presunção de veracidade das informações neles constantes.

[...]
(TJ-RJ – APL: XXXXX20198190021, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 22/06/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

No presente caso,
nota-se que houve desacerto na r. sentença, uma vez que a
ausência de prova capaz de atestar com exatidão que a empresa apelada cumpriu com o acordo firmado no processo administrativo,
seja
do

restabelecimento do serviço de internet
ou da
inserção
de
crédito
na conta telefônica vinculada ao
consumidor,
aponta para a
ocorrência de defeito na prestação do serviço,
e, portanto, não
se identifica
ilegalidade na aplicação
da
multa pelo Procon.

Entretanto,
c
onsoante estabelece a jurisprudência, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve ser analisado sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência,
de modo que
em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da
multa
arbitrada,
torna-se possível
rever a multa aplicada pelo PROCON.
Nesse sentido: (TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Na decisão administrativa em análise, a fixação da multa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) se mostra excessivamente onerosa com a conduta praticada pela empresa apelada. Assim, levando em consideração os critérios do artigo 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se mais adequado a redução do quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, além de cumprir com o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa.

A redução do valor da multa também guarda relação com
precedente
s
deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – FISCAL – MULTA PROCON – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRECEDENTES DO TJES – MONTANTE ADEQUADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa questionada, arbitrada no bojo do Processo Administrativo FA 0112-000.365-9, foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão do arbitramento de multa decorrente de suposta irregularidade em rede elétrica sem maiores informações a esse respeito. Ainda, a empresa não cumpriu com sua parte no acordo firmado no curso do processo administrativo, subsistindo a exigência de vantagem abusiva. 2. Não se desconhece a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Possível, excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Levando-se em consideração o art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o quantum reduzido pela r. sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, já que mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente.
5. “Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). 6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo apelante, sendo hipótese de sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. Data: 12/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0028442-41.2019.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
[...]
4. Nestes termos, a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$18.524,35 se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. In casu, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública. 6. Sob tais premissas, é razoável reduzir a multa para R$ 5.000,00, valor este que reflete quase quatro vezes o valor da cobrança indevida e que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
7. Recurso parcialmente provido. (TJES. Data: 17/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0007078-42.2021.8.08.0024. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MANUTENÇÃO. VALOR, TODAVIA, QUE DEVE SER REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC. 5.
Assim, embora se reconheça a atitude reprovável da apelada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa deve ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

[...]
(TJES. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0017430-93.2020.8.08.0024. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

A
n
te todo o exposto,
CONHEÇO
e
DO
U PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para

reformar a r. sentença objurgada e
mante
r
a higidez
d
o processo administrativo

nº 2666/2013
do
P
rocon municipal, mas, por outro lado, reduzir
o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ato seguinte,
a
nte a parcial procedência
dos pedidos da inicial
, verifico a ocorrência da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), de forma
a
condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada parte e em relação aos honorários advocatícios, condenar o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela empresa apelada, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento, e,
a
TELEMAR NORTE LESTES SA
, deverá pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (art. 85, § 2º, do CPC), ou seja, o valor que o
município
continua a poder exigir.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença objurgada e
mante
r
a higidez
d
o processo administrativo

nº 2666/2013
do
P
rocon municipal, mas, por outro lado, reduzir
o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, verificar
a ocorrência da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), de forma
a
condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada parte e em relação aos honorários advocatícios, condenar o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela empresa apelada, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento, e,
a
TELEMAR NORTE LESTES SA
, deverá pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (art. 85, § 2º, do CPC), ou seja, o valor que o
município
continua a poder exigir.